Tribunal: TJPA
Processo: 0012103-19.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
Processo nº 0012103-19.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: 12ª vara cível e empresarial de Belém/PA
Agravante: RICARDO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA
Advogado: Paulo Augusto de Azevedo Meira - OAB/PA nº 5.586
Agravado: ALEX MICHEL NYLANDER DA SILVA
Advogado: Paulo Deusdedith Andrade da Silva - OAB/PA nº 17.532
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES NÃO COGNOSCÍVEIS NESTE RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. JUSTA POSSE ANTERIOR DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 1ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 25 de janeiro de 2021 e término em 1º de fevereiro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém/PA (fls. 24/26), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por ALEX MICHEL NYLANDER DA SILVA, a qual determinou a desocupação do imóvel situado à rua Curuçá, nº 468, entre travessa Manoel Evaristo e passagem Leitão, Belém/PA.

Em suas razões recursais (fls. 02/14), o agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado para propositura da demanda, uma vez que realizou a venda do imóvel a terceiros, assim como a sua ilegitimidade passiva, pois o imóvel pertence ao espólio de Maria Conceição Fontella Ferreira e não a ele, motivo porque o espólio seria a parte integrante da relação de direito material. Alega, ainda, no mérito, a inexistência dos requisitos legais para deferimento da liminar de reintegração de posse, motivo porque requer a reforma da decisão, com a cassação da medida.

Às fls. 122/123, consta o recebimento do recurso e o indeferimento de concessão de efeito suspensivo a ele.

Irresignado com a referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração às fls. 126/128, suscitando a omissão do relator quanto à sua alegada ilegitimidade passiva
ad causam
e ainda quanto aos motivos pelos quais entendeu que não se encontra preenchido o requisito do
fumus boni iuris
para o deferimento do efeito suspensivo.

Feito redistribuído a mim, às fls. 129.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante fls. 133.

É o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva
ad causam

Inicialmente, o agravante alega a ilegitimidade ativa
ad causam
do autor para propositura da ação, uma vez que este teria vendido o imóvel ao Sr. Pedro Santana Quaresma Junior, fazendo com que o ora agravado pleiteie em nome próprio direito alheio.

Alega ainda sua ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que o imóvel pertenceria ao espólio de Maria Conceição Fontella Ferreira e não a ele, motivo porque a pretensão de reintegração de posse do bem do autor deveria ser dirigida ao ente despersonalizado.

Requer, assim, em ambas as hipóteses a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 17 do CPC/15.

Pois bem. Compulsando os autos, percebo que não houve manifestação do juízo de origem quanto às preliminares. Sequer há nos autos a contestação, na qual referidas preliminares tenham sido suscitadas.

Tratam-se, portanto, de matérias não apreciadas por meio da decisão impugnada via agravo de instrumento, e que somente foram veiculadas pela parte com a interposição do recurso. Como não foram ainda decididas pela instância
a quo
competente, acabam por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação das matérias, mas apenas recursal, logo conhecer das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade.
(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO. 1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso; 2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF; 3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar; 4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.
(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.
(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.
(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento das preliminares ainda é o da instância de origem, embora esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de as matérias alegadas (ilegitimidade ativa e passiva) serem tidas como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possam ser alegadas em qualquer grau de jurisdição, ainda devem respeitar as regras de distribuição de competência.

Destarte, não conheço do recurso no que tange às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

III - Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

O réu, ora agravante, alega ser neto herdeiro da verdadeira proprietária do imóvel objeto da lide, motivo porque teria nele ingressado e assumido a posse, somente em auxílio a seus demais familiares. Busca provar suas alegações por meio dos documentos de fls. 81/84, consistente em notificação extrajudicial expedida em face de Pedro Quaresma Junior e Leila Cristina Quaresma, em 12.08.2016, comunicando a propriedade do imóvel; petição de fls. 85/88, protocolada perante a CODEM, requerendo o indeferimento do pedido de regularização do imóvel, feito por Pedro Quaresma, datada de 27.07.2016; certidão de óbito de Maria da Conceição Fontella Ferreira e Antônio José Dias Ferreira (fls. 89 e 89-verso); acompanhamento processual de Ação de Inventário e Partilha de Antônio José Dias Ferreira (fls. 90/93); às fls. 94/97, juntou documentos fiscais de Antônio José Dias Ferreira, nos quais consta a Sra. Maria Conceição Nylander como fonte de rendimento de 1988 a 1991; comprovantes de IPTU do imóvel, no nome de Emília Fontelis, de 2011 e 2016 (fls. 98/100);
contrato de locação firmado entre Maria da Conceição Fontella Ferreira e Maria da Conceição Gentil Nylander, em 01.06.2000, pelo prazo de 30 (trinta) meses
(fls. 100/101)
;
relatório de ITCD sobre o imóvel em nome da inventariante Maria de Lourdes Ferreira Maia - fls. 102/104; Formal de partilha em favor de Maria Emília Lopes Fontela e Maria da Conceição Fontela Ferreira, datado de 13.10.1971 (fls. 105/106); processo administrativo de regularização do imóvel requerido por Pedro Quaresma, iniciado em 02.06.2016, às fls. 107/117, entre outros.

O autor, ora agravado, por sua vez, juntou aos autos de origem escritura particular de cessão de direitos de posse sobre o imóvel, em que Maria Emília Lopes Fontela transfere tais direitos a Maria da Conceição Gentil Nylander e Azel Nylander, em 13.10.1983 (fls. 47/48), o que conflita com o contrato de locação acima referido; contas de energia elétrica no nome de Conceição de Fátima Nylander da Silva, indicando o imóvel objeto da lide como endereço e referentes aos anos de 2008, 2013 e 2015 (fls. 49/54); relatório de sistema de arrecadação tributária emitido em 13.05.2016, indicando o autor como proprietário do imóvel (fls. 55); conta de água no nome de Maria da Conceição G. Nylander, datado de março de 2015 (fls. 56); documentação comprobatória da relação de parentesco entre o autor e a Sra. Maria da Conceição Gentil Nylander às fls. 57/61; certidão expedida pela CODEM em 22.06.2016, referente ao imóvel, que se encontra ainda sob patrimônio da empresa, disponível à venda, indicando ainda Pedro como requerente do imóvel e croqui do bem (fls. 67/68). Há ainda às fls. 77/80, boletim de ocorrência, noticiando o esbulho em 09.05.2016, com depoimento do réu perante a autoridade policial, no qual este negou ter invadido o imóvel, mas admitiu ter nele ingressado pelo simples fato de a porta da frente estar encostada. Soube que a casa estava desocupada, pela morte da Sra. Maria da Conceição Gentil Nylander, antiga locatária do imóvel, e passou a dela cuidar.

Da documentação apresentada pelas partes, percebe-se a nítida confusão entre demanda possessória e petitória.
In casu,
tem-se uma reintegração de posse. Portanto, o ônus probatório que cabe às partes deve ser analisado à luz do art. 561 do CPC/15. A propriedade sobre o imóvel não assegura a sua posse dentro da sistemática brasileira, como bem pontua a doutrina de Venosa:
Na antiga ou na nova lei, examina-se o domínio como adminículo, subsídio, quando da prova não puder ressaltar a boa ou a melhor posse. Essa questão pode ser levantada no processo independentemente de eventual revogação da segunda parte do art. 505 do Código de 1916. Se o réu demandado em ação possessória apenas apresentar exceção de domínio, somente se examinará a questão sob o prisma possessório. Pode o réu, porém, alegar o domínio, afirmar que tinha a posse que dela foi esbulhado, pedindo-a para si. Na verdade, aqui não se extravasam os limites do pleito possessório. O domínio é alegado incidentalmente e examinado como adminículo probatório. Se o réu se diz apenas dono e nunca teve a posse, a questão também será exclusivamente possessória. Neste caso, o réu não pode inserir a questão petitória na ação. Deve recorrer ao meio processual próprio, em sede de ação petitória. Com frequência, observa-se que os réus demandados em ação possessória procuram trazer à baila a questão do domínio, tumultuando o feito. Deve ser afastada essa questão, imprópria e inócua para a ação possessória. (2020, p. 152).

Mesmo a súmula nº 487 do Superior Tribunal de Justiça deve ser compreendida dessa forma, de que, diante da ausência ou obscuridade quanto aos requisitos legais da posse, a demanda possessória pode ser julgada a favor de quem detenha o domínio. Somente neste caso a exceção de domínio é cabível. Do contrário, comprovada a posse, ainda que em confronto com a propriedade, deve aquela ser tutelada, ao menos em sede de ação de reintegração, cabendo ao titular do imóvel ir a juízo e pleitear a tutela reivindicatória, fundamentando seu pedido no direito de propriedade.

Pois bem. De todos os documentos carreados aos autos, ainda em sede de cognição sumária, consistente na apreciação da liminar de reintegração de posse, tenho que salta aos olhos o acerto da decisão de piso. Isso porque, em tese, o agravante somente ocupou o imóvel em 09.05.2016, quando soube que a antiga locatária do imóvel havia falecido. As provas parecem indicar que, em todo o período anterior, desde 1983, a família do agravado residiu no imóvel, de forma ininterrupta. O fato de ele estar sendo negociado com terceiros não elide tal conclusão.

As provas documentais apresentadas pelas partes, quanto à propriedade do imóvel, são conflitantes. Todavia, a propriedade não é o cerne do conflito e sim a sua posse. As testemunhas ouvidas em audiência de justificação, todas, confirmaram que a família do agravado exerceu a posse do imóvel por mais de vinte anos sem qualquer questionamento.

O agravante a todo momento fundamenta seu pedido na propriedade de sua avó, inclusive sustentando que a família do agravado era locatária do bem, em que pese haver contrato de cessão de direito de posse a estes. De qualquer modo, não tinha qualquer legitimidade ou amparo legal para invadir o imóvel da forma como o fez. Independentemente de ter sido necessária ou não violência, a ocupação do mesmo se deu de forma indevida, haja vista que se encontrava na posse de terceiros. A propriedade, por si só, não justifica a retomada do bem, salvo nos casos excepcionais previstos da legislação, tal como o desforço imediato.

Interessante ressaltar que o caso em tela expressa claramente a finalidade do procedimento especial da possessória. O legislador, ao tutelar a posse, impede que o proprietário valha-se de suas próprias forças, alijando o poder estatal da solução do conflito, para retomar uma posse perdida ou nunca havida. Ou seja, ainda que o agravante seja herdeiro da proprietária do imóvel objeto da lide, isso, por si só, não autorizaria a retomada forçada do imóvel. Nas palavras de Humberto Theodoro Junior:
O direito de propriedade, portanto, não assegura ao proprietário a faculdade de dispensar a intervenção da justiça pública e de expulsar, com a força privada, o possuidor de seu bem. Ao contrário, a lei veda e pune esse tipo de conduta. A composição violenta por iniciativa do proprietário poderia eliminar uma lide, mas intranquilizaria toda a sociedade, inquestionavelmente (2020, p. 138).

Em suma, entendo que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de acordo com o disposto no art. 561 do CPC/15, comprovando a sua justa posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, sendo forçosa a concessão da liminar de reintegração do imóvel situado à rua Curuçá, nº 468, Belém/PA, corretamente deferida pelo juízo de piso.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração de fls. 126/128.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, tudo de acordo com a fundamentação.
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, cuja apreciação resta prejudicada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR